Tribunal: STF
Processo: Rcl 74841
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 48 E 66 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Urbanizadora Paranoazinho S/A, em 17.12.2024, “contra decisão proferida pela Egrégia 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (documento em anexo), nos autos do processo, 0000002-13.2021.5.10.0007, (...) como ainda contra a decisão prolatada pela Eg. 8ª Turma do C. Tribunal Superior do Trabalho que, contra voto do Excelentíssimo Ministro Relator, decidiu não conhecer do recurso de revista da empresa” (fl. 1), pelas quais se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48 e 66, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PESSOA JURÍDICA. PRIMAZIA DA REALIDADE. Na Justiça do Trabalho aplica-se o princípio da primazia da realidade, cujo teor é no sentido de que subsistem os fatos sob a aparência formal estampada em documentos. A contratação por meio de empresa apenas para que seja concretizada é procedimento que se torna cada vez mais comum. Por certo que os empregados aderem a tal situação visando a salários melhores, mas a Justiça do Trabalho não pode chancelar o mascaramento da relação jurídica, ainda que, indiretamente, tenha acarretado algum benefício para as partes” (e-doc. 11, grifos no original).



    Contra essa decisão, a reclamante opôs embargos de declaração rejeitados e recurso de revista parcialmente recebido. Opôs embargos de declaração rejeitados. Interpôs agravo de instrumento julgado nos seguintes termos:



    “2. PEJOTIZAÇÃO.ILICITUDE. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO DE EMPREGO POR TODO O PERÍODO. REQUISITOS DOS ARTS. 2º E 3º DA CLT. SÚMULA Nº 126 DO TST. PREJUDICADO O EXAME DA TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA. 1 - No caso dos autos, depreende-se das premissas fáticas consignadas no acórdão recorrido, que o Tribunal Regional, calcado na análise minuciosa das provas, concluiu estar caracterizado o vínculo de emprego, à luz dos arts. 2º e 3º da CLT, não obstante a ‘pejotização’ a que se sujeitou durante certo período da relação de emprego. 2 - Constata-se, portanto, que o objetivo do reclamado não era tão somente a obrigação de resultado, situação típica dos contratos cíveis de prestação de serviços, mas controle, pessoalidade, onerosidade e subordinação jurídica (disciplina e exclusividade), pressupostos típicos do contrato de emprego. 3 - Reforça esse entendimento o fato de que o reclamante em período anterior era a ele vinculado por contrato de trabalho típico. 4 - Além disso, a alteração foi em prejuízo do trabalhador, mesmo acompanhada de um aumento da remuneração, visto que usurpados os direitos inerentes à sua saúde, tais como férias e repousos semanais remunerados, dentre outros, como o FGTS, o que desrespeita os direitos sociais do art. 7º, XXII, da CF, bem como expressamente repelido pelas convenções da OIT ratificadas pelo Brasil, notadamente as de nºs 132 (férias anuais remuneradas), 155 (segurança e saúde dos trabalhadores) e 168 (promoção do emprego e proteção contra o desemprego). 5 – Vale registrar que esta corte, diante da decisão do STF quanto à licitude da terceirização nas hipóteses de ‘pejotização’, em que ficou rechaçada a irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (AGRG-RCL 39.351), segue no sentido de que caracterizados os requisitos legais da relação de trabalho, em que se reconhece a fraude na terceirização, configura-se distinção (distinguishing) da tese sufragada pelo STF no tema 725. 6 - Para dissentir da conclusão do acórdão recorrido e entender que não ficaram caracterizados os requisitos da relação de emprego que possam desconfigurar o contrato de trabalho, seria imprescindível o reexame das provas dos autos, procedimento obstado nesta esfera recursal extraordinária, nos termos da Súmula 126 do TST, cuja incidência inviabiliza a análise de violação legal e de divergência jurisprudencial. Recurso de revista não conhecido” (grifos no original).



    Opôs embargos de declaração pendentes de análise até a presente data.



    3. A reclamante sustenta que “o processo subjacente foi ajuizado por Cássio Araújo Monteiro, o beneficiário do ato aqui reclamado, em 04.01.2021, pretendendo a declaração de nulidade do ato de resilição do contrato de emprego, mantido com a recorrente entre 02.01.2017 e junho de 2018, assim como igualmente a nulidade do contrato de prestação de serviços, firmado em 08/2018, entre a ora reclamante e sua empresa, pessoa jurídica constituída muitos anos antes daquele ajuste. Em face dessa pretensão, pediu que se considerasse o vínculo de emprego em todo o período, declarando-se a unicidade contratual, com pagamento de verbas disso decorrentes” (fl. 3).



    Afirma que “propôs a ele [beneficiário] que passasse a prestar serviços, com autonomia, passando a ser o gestor de toda a área de regularização fundiária, por meio de sua pessoa jurídica, o que foi por ele aceito e celebrado, inclusive, já que sua empresa receberia quase o dobro do que antes lhe era pago, como empregado” (fl. 3).



    Alega que “o texto do v. acórdão regional, exarado nos autos principais, revela que ele optou livremente pela mudança na forma de contratação, tendo contratado, a partir de 08/2018, por meio de sua pessoa jurídica, por livre e espontânea vontade, trabalhando como arquiteto e gestor da área de regularização fundiária” (fl. 9).



    Requer “seja deferida a tutela cautelar, com base no artigo 989, II, do CPC, a fim de que se determine a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos da reclamação trabalhista nº 0000002-13.2021.5.10.0007, até que haja o julgamento em definitivo da presente Reclamação” (fl. 20).



    No mérito, pede:



    “6) Seja julgado procedente o pedido formulado nessa Reclamação Constitucional, a fim de que seja cassada a decisão impugnada consubstanciada no acórdão proferido pela 2ª Turma do Eg. TRT da 10ª Região, nos autos do processo nº 0000002-13.2021.5.10.0007, ou ainda, se se entender pertinente, sejam cassadas tanto a referida decisão como igualmente aquela exarada, pelo C. TST, no julgamento do recurso de revista da ora reclamante, perante a Eg. 8ª Turma, daquele Sodalício, que não conheceu de seu apelo, tudo por manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento das ADPF 324, ADCs 48 e 66, ADIs 3.991 e 5.625, e do RE 958.252 (Tema 725 da Tabela de Repercussão Geral), resultando, portanto, no afastamento do reconhecimento do vínculo de emprego entre a ora reclamante e o beneficiário do ato impugnado, após junho de 2018; 7) Sucessivamente, caso dessa forma não se entenda, que seja julgado procedente o pedido formulado nessa Reclamação Constitucional, a fim de seja cassada a decisão impugnada, consubstanciada no acórdão proferido pela 2ª Turma do Eg. TRT da 10ª Região, nos autos do processo nº 0000002- 13.2021.5.10.0007, ou, ainda, se se entender pertinente, sejam cassadas tanto a referida decisão como igualmente aquela exarada, pelo C. TST, no julgamento do recurso de revista da ora reclamante, perante a Eg. 8ª Turma, daquele Sodalício, que não conheceu de seu apelo, tudo por manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento das ADPF 324, ADCs 48 e 66, ADIs 3.991 e 5.625, e do RE 958.252 (Tema 725 da Tabela de Repercussão Geral), para que seja determinado o retorno dos autos ao Eg. TRT da 10ª Região, para que profira nova decisão, com observância da jurisprudência sedimentada e vinculante desse Excelso Supremo Tribunal Federal, ou, ainda, sucessivamente, para que se determine o retorno dos autos à Eg. 8ª Turma, do C. TST, para que novo julgamento seja proferido, afastando-se o acórdão que não conheceu do recurso de revista e para que seja observada a jurisprudência e o entendimento vinculante desse Excelso STF” (fl. 21).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao decidir pelo vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário, as autoridades reclamadas teriam desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48 e 66, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    6. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, consta do andamento processual do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que somente foram opostos embargos de declaração do julgamento no agravo de instrumento. Não houve exaurimento das instâncias ordinárias.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não poder ser ela utilizada como sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    7. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE- 
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    8. As autoridades reclamadas reconheceram o vínculo empregatício do beneficiário com a reclamante, por considerar inválido o contrato celebrado pela reclamante com a pessoa jurídica do beneficiário.



    Essa decisão desafina do assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Nesse sentido: Rcl n. 58.587, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 27.3.2023; Rcl n. 58.177, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 20.3.2023; Rcl n. 58.301, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 15.3.2023; Rcl n. 57.793, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 2.3.2023; e Rcl n. 57.761, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 23.2.2023.



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar as decisões reclamadas e determinar outras sejam proferidas, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora